Tribunal: TJMT
Processo: 1077317-71.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077317-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOEDIL ARRUDA DE ALMEIDA ALVES - CPF: 027.866.421-08 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1077317-71.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá
/MT

Recorrente(s):

Joedil Arruda de Almeida Alves

Recorrido(s):

Nu Pagamentos S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 17/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO.

RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. No presente caso a Reclamante, ora recorrente, alega que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 263,94 – inclusão em 21/06/2021, cuja obrigação é desconhecida.

2. Em contrapartida, a instituição financeira sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, tendo o autor contratado um cartão de crédito o qual ocasionou a inclusão do nome nos serviços de proteção ao crédito por falta de pagamento. Colacionam telas sistêmicas, Selfie da autora, cópia do documento pessoal e faturas quitadas. Vejamos;

Documento de identidade e “sefie” apresentados para a contratação:

Documentação e imagens apresentadas nos autos pelo autor:

Com base nas dívidas mencionadas na inicial, se refere a As faturas demonstram que foram realizadas diversas compras a crédito, sendo inclusive efetuado o pagamento nos meses de março, abril e maio de 2021:

3. Contudo, se a instituição financeira apresenta com a defesa, além dos
documentos pessoais da Requerente
,
foto tipo
“selfie” e
faturas com diversos pagamentos, aliado ao fato de que não houve impugnação específica a tais pagamentos, a meu ver, restou comprovada a origem da obrigação, soma-se o fato de que constato a existência de vários pagamentos, o que não é usual de um
fraudador
, conforme se verifica:

4. O uso de telas sistêmicas como prova não é documento sem força probatório ao contrário do que o recorrente alega, pois é corroborado por outros elementos probatórios, sendo admissível à comprovação da existência da relação contratual.

5. Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, infere-se que a contratação foi realizada, cabe destacar que houve a
documentos pessoais da Requerente, foto tipo
“selfie” e
faturas quitadas

e em aberto
. Assim, entendo que restou suficientemente demonstrada a relação jurídica, bem como, a contratação e utilização dos serviços.

6. A instituição financeira que insere o nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, age licitamente e constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

7.
Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil OPINO pela rejeição das preliminares e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante. Condeno a parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 9% do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno o Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95.

8. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença e mantida pela Turma Recursal revogo os benefícios da gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024